Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM FILHAS ADOLESCENTES E CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA GENITORA COM SAÚDE PRECÁRIA. FILHAS MENORES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ABANDONO DA GENITORA. VIOLÊNCIA SEXUAL POR PARTE DA FAMÍLIA MATERNA. POBREZA E DOENÇA DA CUIDADORA ATUAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PAI DEMONSTRADA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a concessão de prisão domiciliar com amparo no art. 318 do Código de Processo Penal, tampouco com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 146.641/SP, na hipótese de condenação definitiva. Precedentes.
2. A jurisprudência vem abrandando o rigor imposto pela norma legal (artigo 117 da Lei de Execuções Penais) e admitindo a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto. Porém, para a aplicação do benefício, nestas hipóteses, exige-se a demonstração de situação excepcional, que evidencie desamparo e situação de vulnerabilidade da criança.
3. A situação fática apresentada apontou excepcionalidade que justifica a concessão de prisão domiciliar ao genitor, pois revelou múltiplas manifestações de questões sociais no campo de abandono materno, violência sexual por parte da família materna, doenças da cuidadora e de pobreza, as quais revelam uma realidade com restrições para o pleno desenvolvimento das duas adolescentes e da criança sem a presença paterna.
4. Recurso provido.